Tribunal: TJSP
Processo: 0033354-27.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Mero inconformismo com o julgado – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso – Mero inconformismo com o julgado – Rediscussão da matéria – Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
0033354-27.2018.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
MANIR MARTOS SALOMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033354-27.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28280
2
Embargos n.
0033354-27.2018.8.26.0053/50000
Embargante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e OUTRO
Embargado:
MANIR MARTOS SALOMÃO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28666
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso Mero inconformismo com o julgado
Rediscussão da matéria
Impossibilidade
Matéria
devidamente
apreciada

Prequestionamento

Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos
invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria
seja examinada, apontados os fundamentos adequados
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV e OUTRO ao V. Acórdão de fls. 250/257
que, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso adesivo
do exequente e deu provimento ao recurso da executada para fixar
honorários advocatícios em sentença que, decidindo impugnação ao
cumprimento de sentença, extinguiu a execução.
Alega em síntese que os honorários advocatícios devem ser fixados
nos termos do artigo 85, §3o do Código de Processo Civil, e não
consoante previsão do §8o que se refere às “causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo”. Requer, assim, seja a omissão
sanada, com fixação da verba de sucumbência consoante referido
dispositivo (fls. 01/04).
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033354-27.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28280
3
elencadas no artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação
do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
Com efeito, acerca dos honorários advocatícios, há que se considerar que a
utilização dos estritos termos legais é apta, por si só, a ensejar situações iníquas,
onerando injustificadamente o erário a título de remuneração por causas de menor
complexidade.
Para Antônio Carlos Marcato e outros autores, (in Código de Processo Civil
Interpretado, 3a Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 75),
"[a] existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
situações
injustas,
pois
há
demandas
de
valor
excessivamente alto ou muito baixo. Para a última hipótese,
existe solução expressa: não está o juiz preso aos
parâmetros legais, podendo valer-se da eqüidade (§ 4o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033354-27.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28280
4
Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em
relação às quais o percentual de 10% proporcionaria ao
advogado ganho muito acima do razoável. Se honorários
muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com
a dignidade da função, também valores exagerados acabam
proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa.
Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a
utilização da eqüidade toda vez que os percentuais previstos
pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou
muito elevados”.
Não sobeja dúvida de que a fixação dos honorários sucumbenciais pode se
pautar pelo critério de equidade nos moldes previstos no artigo 85, § 8o do CPC,
conforme assevera o Eminente Desembargador Décio Notarangeli:
“(...) da mesma forma que é cabível o arbitramento por equidade
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o),
pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o valor exorbitante da causa resultar em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo,
sob pena de enriquecimento ilícito vedado pela ordem jurídica e por
todos abominável”. (Apelação no 1009646-45.2016.8.26.0361,
Relator(a): Décio Notarangeli; Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
08/03/2017; Data de registro: 08/03/2017)
Nada obstante o trabalho dos procuradores da parte, a presente demanda não exigiu
acompanhamento em audiência de instrução ou perícia, com auxílio de assistente
técnico (artigo 85, §2o, inciso IV do Código de Processo Civil), de sorte a autorizar a
fixação tal como constou na decisão colegiada.

A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033354-27.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28280
5
De rigor lembrar que é desnecessário que o acórdão faça expressa
menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o Supremo
Tribunal
Federal,
admite
de
modo
consolidado
o
"prequestionamento implícito", reputando suficiente que a matéria
seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu
objetivo. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Esta Corte de Justiça manifestou-se no sentido de admitir a
figura do prequestionamento em sua forma implícita, o que torna
desnecessária a expressa menção por parte do acórdão recorrido
dos dispositivos legais tidos por violados.
(...)”(EDcl no REsp 561372/MG, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.03.2004,
DJ 28.06.2004 p. 276).
Por todo exposto, emerge cristalino o propósito da recorrente de, a
pretexto da existência de omissão e necessidade de
prequestionamento, promover a rediscussão da matéria apreciada
no aresto, visando alterar o resultado do julgamento, o que é
inadmissível.
Destarte, se a recorrente discorda do que restou decidido no
acórdão, deve formular seu pedido, ou seja, demonstrar seu
inconformismo, através das vias recursais cabíveis, não se
prestando o presente recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado, sendo inarredável a conclusão de que os
presentes embargos declaratórios têm o mero escopo de dilatar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0033354-27.2018.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 28280
6
processo.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator